Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734339-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO, acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo devedor e reconheceu excesso de execução, mas deixou de fixar honorários advocatícios a favor do agravante (ID 234237418). Em suas razões (ID 75178595), sustenta que: 1) o exequente pretende o recebimento de R$ 165.236,29; 2) foi acolhida impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal, na qual se reconheceu excesso de execução superior a R$ 110.000,00; 3) a atualização mais recente elaborada pela contadoria judicial apurou o valor devido correspondente a R$ 51.275,98; 4) em razão do reconhecimento do excesso era cabível a fixação de honorários a favor do Distrito Federal; 5) não se pode cogitar de sucumbência mínima, pois a redução correspondeu a mais de 2/3 do valor inicialmente executado; 6) a fixação de honorários advocatícios decorre de expressa previsão legal; 7) o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Recurso Especial Repetitivo n. 1134186/RS, decidiu que são devidos honorários de sucumbência em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução. Requer o efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento da decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O efeito suspensivo tem como objetivo impedir o prosseguimento do cumprimento da decisão que determinou a expedição de requisitórios para pagamento de parcela incontroversa. Todavia, a discussão sobre o cabimento de honorários a favor do Distrito Federal não impede a tramitação do cumprimento de sentença, cuja satisfação ocorrerá por meio de precatório. Ademais, a determinação de expedição de precatório foi relativa à parcela incontroversa, pois ainda pendente de decisão final Agravo de Instrumento n. 0707952-46.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, e recebido sem efeito suspensivo, no qual se discute a metodologia de aplicação da taxa SELIC. Logo, a quantificação do alegado excesso de execução ainda está pendente de definição. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que permitam suspender o cumprimento de sentença. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator